Tribunal: STF
Processo: RE 1268748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17. Prescrição: o prazo para o exercício da pretensão executória em face da Fazenda Pública é de cinco anos e começa a correr a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento (Súmula n° 150 do STF e artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). Base de Cálculo: o índice de 3,17% deve incidir sobre a remuneração do servidor, ou seja, sobre o vencimento básico acrescido de todas as vantagens de natureza permanente, como as funções comissionadas e cargos em comissão (TRF4, AC n° 2006.70.00.005386-0, Terceira Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, D.E. 24/03/2010). Termo Final do Reajuste: com a reestruturação da carreira e a superveniência de novos vencimentos, o índice de 3,17% ficou absorvido pelos novos patamares remuneratórios. Assim, tem a sua incidência limitada à reestruturação da carreira do servidor.”
    Os embargos de declaração opostos tiveram parcial provimento pelo TRF da 4ª Região, conforme ementa a seguir:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. Reconhecida a existência de omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a integração da nova fundamentação ao acórdão proferido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que não discute matéria constitucional. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, assim como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.218.414-AgR, sob a relatoria do Ministro Presidente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator